Tribunal: TJDFT
Processo: 0706978-17.2023.8.07.0020
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge do cotejo dos autos, o recurso de apelação interposto pela autora – Mayrla da Silva Moniz – não viera acompanhado do comprovante do devido preparo, consoante exige o artigo 1.007 do Código de Processo Civil. Diante desse fato e considerando que não fora a apelante, no transcurso da relação processual, agraciada com a gratuidade de justiça que vindicara, fora assinalado prazo para que guarnecesse o pedido com os comprovantes de sua situação financeira, de forma a legitimar sua contemplação com a benesse, se o caso.[1] Contudo, a despeito de ter sido regularmente intimada, não atendera ao chamamento, deixando de coligir documentos ou elementos hábeis a demonstrar sua capacidade econômica, de modo a possibilitar a aferição se podia, ou não, ser legitimamente agraciada com o benefício que postulara. Destarte, quedando-se inerte[2], resulta que, não sendo beneficiária da gratuidade de justiça e não tendo atendido à determinação judicial, sua inércia obsta que a benesse lhe seja conferida, notadamente porque não evidenciara sua hipossuficiência econômica. À vista disso, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo à apelante o prazo de 05 (cinco) dias para que promova o regular preparo do apelo que aviara, sob pena de ser-lhe negado trânsito com lastro na deserção. Expirado esse interregno, tornem os autos conclusos, com ou sem a manifestação da recorrente. I. Brasília/DF, 21 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Despacho de ID 49539689 (fl. 156). [2] Certidão de ID 49992184 (fl. 158).